Tribunal: TJES
Processo: 5001123-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001123-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001123-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, em suma, acolheu a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o cerceamento de defesa do sócio João Gilberti Sartório no processo administrativo tributário e, via de consequência, da sua ilegitimidade passiva na execução fiscal. Condenou o Estado do Espírito Santo aos ônus sucumbenciais e fixou honorários em seus patamares mínimos, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Estado do Espírito Santo sustenta basicamente:
i)
que o agravado é devedor contumaz, hipótese que configura conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN), sendo legítimo para figurar na execução fiscal;
ii)
considerando que o nome do agravado consta na CDA, é seu o ônus de demonstrar que não agiu em uma das hipóteses do art. 135, do CTN;
iii)
ser desnecessária a participação dos sócios da empresa devedora em processo administrativo tributário para inclusão do seu nome na CDA;
iv)
redução dos honorários sucumbenciais.

Sob ID nº 1731908 restou indeferido o efeito suspensivo pugnado.

Contrarrazões (ID nº 1951555) pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, em suma, acolheu a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o cerceamento de defesa do sócio João Gilberti Sartório no processo administrativo tributário e, via de consequência, da sua ilegitimidade passiva na execução fiscal. Condenou o Estado do Espírito Santo aos ônus sucumbenciais e fixou honorários em seus patamares mínimos, a serem calculados sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Estado do Espírito Santo sustenta basicamente:
i)
que o agravado é devedor contumaz, hipótese que configura conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN), sendo legítimo para figurar na execução fiscal;
ii)
considerando que o nome do agravado consta na CDA, é seu o ônus de demonstrar que não agiu em uma das hipóteses do art. 135, do CTN;
iii)
ser desnecessária a participação dos sócios da empresa devedora em processo administrativo tributário para inclusão do seu nome na CDA;
iv)
redução dos honorários sucumbenciais.

Sob ID nº 1731908, em análise perfunctória do caso, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo acerca da ilegitimidade passiva do agravado. Explico.

Apenas a fim de delimitar os contornos fáticos do caso, destaco que na origem fora proposta execução fiscal tendo como devedor a empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda e como responsável tributário o sócio João Gilberti Sartório.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar: i) a legitimidade do sócio João Gilberti Sartório para figurar no polo passivo da execução fiscal; ii) o arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espirito Santo.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a
jurisprudência deste egrégio TJES, em consonância com as dos demais tribunais, inclusive os superiores, firmou entendimento no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo (PTA) que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Seguem abaixo alguns precedentes recentes desta egrégia 1ª Câmara Cível e das demais Câmaras deste e. TJES, in ver
bis:

Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
(TJES; RN 0032750-33.2013.8.08.0024;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des.
Annibal de Rezende Lima
; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
[...] (TJES; AC 0000048-18.2016.8.08.0060;
Terceira Câmara Cível
; Rel.
Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho
; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
(TJES; APL-RN 0012098-88.2016.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo
; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

Se o nome do sócio sequer consta do título executivo e pretende-se o redirecionamento, a situação é ainda mais grave, pois está se admitindo que prossiga uma execução sem título formalizado contra o executado. 5. No caso em tela, a citação do sócio, no caso, somente ocorreu em razão do seu nome constar da CDA, havendo nos autos a comprovação de que sua responsabilidade pessoal não foi cogitada na seara administrativa. 6. Não se confunde a relação tributária entre o Fisco e a Empresa Executada, que, considerando que o tributo discutido (ICMS) se sujeita ao lançamento por homologação, prescinde da instauração de processo administrativo tributário para sua constituição, com a relação entre o Fisco e a pessoa física do sócio, na qual, para responsabilização deste, faz-se necessária a instauração de regular processo administrativo tributário, sendo garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJES. 7. A alegação de dissolução irregular da Empresa, como matéria constitutiva do direito do Fisco Estadual, não pode ser alegada em sede de embargos à execução, sendo que, ainda se assim não fosse, não se vislumbram elementos suficientes para atestar a alegada dissolução irregular da Executada. 8. No tocante a existência de solidariedade entre a Empresa Executada e o Sócio, registra-se que tal alegação vai de encontro à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. (ERESP 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005) (RESP 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) 9. Verba honorária majorada em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, observado os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019919-50.2013.8.08.0024;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro
; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)

[...] a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais. 5. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES; RN 0013807-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

Isto porque, a responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN., art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo. Precedente TJES. (TJES; Apl 0017913-70.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Como se nota, para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quadros societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no PTA que formou o título executivo.

Além da necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo no tempo oportuno, ainda que reiterada, por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.

É neste caminho, inclusive, que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo deveria trilhar, haja vista a edição da Orientação Interna nº 07 a fim de evitar o ajuizamento de execuções que, ao final, além de infrutíferas, gerarão ônus sucumbenciais ao Estado, vejamos:

ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 07

Exclusão do sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na certidão de dívida ativa (CDA).

Fica autorizado(a) o(a) Procurador(a) do Estado do Espírito Santo – lotado(a) na Procuradoria-Fiscal (PFI) a reconhecer/deixar de recorrer da decisão judicial que determina a exclusão do sócio-gerente/administrador, cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a deixar de demandar o sócio-gerente/administrador cujo nome esteja inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA); desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a –
Que não tenha havido prévio Processo Tributário Administrativo (PTA) para fins de apuração de responsabilidade do sócio gerente/administrador.

b –
Que o motivo para o sócio-gerente/administrador ter sido demandado em Juízo se ampare tão somente por ter figurado na sociedade empresária nessa qualidade.

c –
Que não haja indício de dissolução irregular da sociedade empresária, nos termos da Súmula nº 435/STJ.

d –
Que, na hipótese de decisão judicial de exclusão do sócio gerente na CDA, em que tenha havido condenação do Ente Público em honorários advocatícios, seja adequada e razoável, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

[...]

Dessa maneira, se revela irretocável a decisão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, determinou a exclusão do seu nome da CDA exequenda, haja vista, ausência de participação no prévio processo tributário administrativo para a formação do título executivo.

Por oportuno, importante destacar que a responsabilidade patrimonial na presente hipótese encontra-se limitada aos bens da pessoa jurídica, cabendo somente a ela responder pelos débitos fiscais existentes. Essa é a regra.

A responsabilidade patrimonial dos sócios pelos débitos fiscais da pessoa jurídica não é a regra, é a exceção. E somente se dá nas hipóteses em que restar demonstrado ter o sócio agido na forma do art. 135, do CTN ou seja: com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Na esteira do art. 204, do CTN,
[1]
e da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, ambos abaixo colacionados, o ônus de provar a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135, CTN, é da Fazenda Pública quando o nome do sócio não constar na CDA. Por outro lado, quando o nome do sócio estiver expresso na CDA é ônus da pessoa física provar que não agiu conforme o art. 135, do CTN.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Tendo em vista que o nome do sócio foi indevidamente incluído na CDA pois, repita-se, o Estado do Espírito Santo, assim como na grande maioria dos processos administrativos tributários, não permitiu a participação do sócio, caberia ao Estado o ônus de demonstrar uma da hipótese do art. 135 do CTN, haja vista que a CDA com inclusão irregular do nome do sócio equivale àquela em que o seu nome não consta.

Por derradeiro, imperioso ressaltar que, à luz da Súmula nº 436, do STJ e do princípio da autonomia patrimonial, mesmo o ICMS sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, para a inclusão do sócio na CDA é necessária a instauração de prévio procedimento administrativo a fim de apurar eventual conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos pois, repita-se, o sócio não é o contribuinte do tributo e a responsabilidade patrimonial pelo pagamento dos tributos é da pessoa jurídica, e não da pessoa física, vejamos:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” (DJe 13/5/2010)

Embora a Súmula nº 436/STJ dispense qualquer outra providência por parte do fisco para constituição do crédito tributário quando da entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal, tal dispensa

tem efeitos somente em face do contribuinte do imposto (pessoa jurídica), não tendo nenhuma influência na responsabilidade pessoal dos sócios que, repita-se, reclama a prévia instauração de processo administrativo prévio para apuração de conduta praticada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado em todos os procedentes do c. STJ que culminaram na edição da Súmula nº 436, inclusive o REsp 1101728/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, vejamos:

A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

“DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS” GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08). 2.
É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005). (REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Por outro lado,
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que o Estado do Espírito Santo possui parcial razão, tão somente no intento de reduzir o respectivo valor, não a sua forma de arbitramento. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Assim, mostra-se inconteste a correção da r. decisão recorrida ao condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, já que este foi excluído da lide em razão de sua ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, a r. decisão atacada também revela-se escorreita ao ter fixado honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No mesmo caminho também se manifestou recentemente esta 1ª Câmara Cível em voto de relatoria do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira, vejamos:

APELAÇÃO Nº 0024278-44.2012.8.08.0035 APELANTES: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIR A, ALEXANDRE PUPPIM, FÁBIO NEFFA ALCURE E ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO APELADOS: MARCELO BARRETO DE PINHO, LUIZ ANTONIO PEREIRA SOARES, ESPÓLIO DE ABILIO CARLOS DE PINHO E CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DO 1ºOFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA PROCEDÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA RECURSO PROVIDO. 1. -
Conforme o entendimento proclamado pelo STJ o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para o Acórdão, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2. - Hipótese em que o pedido foi julgado procedente e não obstante não tenha havido condenação e seja impossível mensurar o valor do proveito econômico dos requerentes, o fato é que o valor atribuído à causa, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), tem expressivo valor monetário e, portanto, os honorários advocatícios hão que tê-lo como base de cálculo, eis que o caso dos autos é uma das hipóteses em que não se pode fixá-los por equidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120167776, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Entretanto, deveria o magistrado singular utilizar como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora agravada que,
in casu,
equivale a

metade do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado entre o agravado, João Gilberti Sartório, na qualidade de sócio, e a empresa também agravada, Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso para
REFORMAR
em parte a r. decisão vergastada, somente para reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o patamar de 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA executada.

É como voto.

1

[1]
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu parcial provimento ao presente recurso, no que foi acompanhado pelo eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

In casu,
infere-se que a decisão, proferida em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade de João Gilberti Sartório para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal ajuizada em face deste e da pessoa jurídica Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda - ME (da qual o primeiro é sócio) e fixou os honorários advocatícios de acordo com a gradação prevista no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais relacionados ao Agravado devem corresponder a metade do valor da Certidão de Dívida Ativa, observando, assim, a proporcionalidade dos litisconsortes passivos que figuram na ação executiva.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, peço
vênia
para divergir do entendimento manifestado pelos eminentes pares que me antecederam, nos termos em que passo a expor.

Como salientado, a decisão vergastada acolheu, parcialmente, o pedido para pronunciar a ilegitimidade passiva do Agravado João Gilberti Sartório, condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento), até a primeira faixa legal (inciso I, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil), sobre o valor do proveito econômico obtido – valor da Certidão de Dívida Ativa atualizada – em 8% (oito por cento) na faixa subsequente (inciso II, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil), se houver, com fulcro nos art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Estatuto Processual Civil.

Inobstante a aplicação do novo Código de Processo Civil ao caso vertente, penso que os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser fixados segundo os percentuais estabelecidos na sentença hostilizada, mas, sim, por apreciação equitativa, porquanto as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de afastar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito, ao tempo de ajuizamento da ação de execução fiscal em 12.07.2011 (id 1032853), ou seja, há mais de dez anos, alcançava a elevada monta de R$ 1.331.600,06 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos reais e seis centavos). Deve-se considerar que, em razão do decurso do tempo, o referido valor certamente será ainda maior após as necessárias atualizações.

A parte final do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil, que disciplina os honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte, impõe, expressamente, que deverão ser observados os critérios do § 2º, do mesmo dispositivo legal, quais sejam (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, há casos em que a incidência do percentual mínimo e máximo, conforme disposto nos incisos do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, não atende ao imperativo de remunerar, com razoabilidade e proporcionalidade, o advogado segundo o labor desempenhado.

No caso vertente, como visto, cuida-se de exceção de pré-executividade que teve por tese vencedora a ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica executada, não tendo sequer havido a necessidade de dilação probatória porquanto incabível na via processual escolhida, tendo a controvérsia sido solucionada a partir da aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, inexistindo qualquer complexidade.

Assim, penso não ser razoável, no presente caso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais apurados pela mera fixação de percentual sobre o proveito econômico, eis que pode-se chegar a montante manifestamente desproporcional ao labor desempenhado nos autos.

A referida tese encontra guarida na jurisprudência do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, como ilustra o julgamento, à unanimidade, do recurso de embargos de declaração na ação cível originária nº. 637, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, em que restou assentada a necessidade se utilizar do critério da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, mesmo à luz do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, de igual modo, já decidiu de acordo com este entendimento, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação cível nº. 0025626-62.2014.8.08.0024, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE OBJETIVA DO PROVEITO ECONÔMICO QUE MAIS SE ADÉQUA AO CASO VERTENTE, SEM ACARRETAR EM QUANTIA EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Deste modo, penso deva ser reformada a decisão a fim de que a verba honorária seja fixada por fixação equitativa, em valor proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.

Fixadas tais premissas, e à luz dos critérios disciplinados no art. 85, § 2º e incisos, do Código de Processo Civil, penso deva ser a verba honorária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante todo o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, assim como ao não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 2º e 3º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

É como me manifesto.

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, em síntese, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, reconhecendo o cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo tributário e, via de consequência, sua ilegitimidade passiva na execução fiscal. Ademais, condenou a Fazenda Pública aos ônus sucumbenciais e fixou os honorários advocatícios de acordo com a gradação prevista no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

b) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado é devedor contumaz, sendo partícipe de Grupo Econômico que deve ao Fisco individualmente a monta de R$ 125.225.585,20 (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), conforme levantamento realizado até julho de 2017.

Acrescenta que a responsabilidade do sócio-gerente é solidária, nos termos do art. 135, inc. II do CTN, bem como que consta o nome do agravado no título executivo (CDA), motivos pelos quais este é parte legítima para figurar no polo passivo de ação fiscal e deve demonstrar que não incorreu em uma das hipóteses do art. 135, do CTN.

Também afirma ser desnecessária a participação dos sócios da empresa devedora em processo administrativo tributário para inclusão do seu nome na CDA.

Ao final, defende a redução dos honorários advocatícios mediante utilização do critério equitativo, considerando o valor exorbitante e desproporcional que alcançou a verba sucumbencial.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
–, deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais relacionados ao agravado devem corresponder a metade do valor da Certidão de Dívida Ativa, considerando que há litisconsórcio passivo na ação executiva.

Dando continuidade ao julgamento, após pedido de vista, o E.
Desembargador Annibal de Rezende Lima

inaugurou entendimento divergente, para fins de dar provimento ao agravo no que tange às verbas honorárias, fixando-as em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 2º e 3º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Pontuou, para tanto, que “
o valor do débito, ao tempo de ajuizamento da ação de execução fiscal em 12.07.2011 (id 1032853), ou seja, há mais de dez anos, alcançava a elevada monta de R$ 1.331.600,06 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos reais e seis centavos). Deve-se considerar que, em razão do decurso do tempo, o referido valor certamente será ainda maior após as necessárias atualizações
”.

Em decorrência disso, entendeu que no caso vertente, “
(...) a incidência do percentual mínimo e máximo, conforme disposto nos incisos do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, não atende ao imperativo de remunerar, com razoabilidade e proporcionalidade, o advogado segundo o labor desempenhado
”, especialmente porque “
cuida-se de exceção de pré-executividade que teve por tese vencedora a ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica executada, não tendo sequer havido a necessidade de dilação probatória porquanto incabível na via processual escolhida, tendo a controvérsia sido solucionada a partir da aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, inexistindo qualquer complexidade
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à ilegitimidade de
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto condutor, deixando de tecer maiores digressões para evitar desnecessária tautologia.

Quanto aos parâmetros para fixação da verba honorária, no entanto, peço vênia para acompanhar a divergência.

É de notório conhecimento que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para o tema, estabelecendo novos parâmetros para a fixação da verba honorária, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre o sucesso econômico obtido com a demanda, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º) e, ainda, elencando uma decrescente sequência de percentuais nas causas em que a Fazenda Pública for parte (§ 3º).

A respeito, colaciono as disposições contidas nos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso em voga, conforme consignado pelo E. Desembargador Annibal de Rezende Lima, o valor do débito, ao tempo de ajuizamento da ação de execução fiscal em 12.07.2011 (id 1032853), somava a elevada monta de R$ 1.331.600,06 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos reais e seis centavos).

Atualmente, aplicando tão somente o valor atual do VRTE
[1]
e, portanto, sem a incidência de juros de mora, a dívida alcançaria o montante de R$ 2.544.398,46 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

Aplicando-se a gradação prevista na lei processual, ainda que observados os percentuais mínimos de cada inciso,
os honorários advocatícios sucumbenciais totalizariam a quantia aproximada de R$ 204.787,92
(duzentos e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos). Lembrando que o valor da dívida utilizado como base de cálculo levou em consideração tão somente o valor atual do VRTE, de maneira que essa quantia, na prática, seria ainda mais elevada.

Veja-se que estamos tratando aqui de apenas uma, das inúmeras ações de execução fiscal, sem contar com as ações ordinárias que tramitam nas Varas da Fazenda Pública.

Aproveito a oportunidade para consignar que, enquanto Juiz Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, proferi mais de 1.000 (um mil) sentenças sob a sistemática do Novo Código de Processo Civil. Dentre elas, a título exemplificativo, asseguro ter proferido mais de 100 (cem) sentenças tão somente em ações anulatórias ajuizadas em face do PROCON.

À época, me chamou atenção a quantidade de demandas julgadas parcialmente procedentes nesta matéria, para reduzir o montante arbitrado a título de multa pelo órgão consumerista, sendo certo que, em muitas delas, seu valor era superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando não alcançava a casa do milhão.

Além desta matéria, também proferi inúmeras sentenças em ações anulatórias de débito fiscal, com astronômicos valores dado à causa, bem como em diversas outras em que o proveito econômico se mostrou elevado.

E asseguro que na esmagadora maioria destes processos, embora tenha havido o zelo profissional por parte dos causídicos, a prestação do serviço
ocorreu na mesma comarca em que se encontrava localizado o escritório de advocacia, e não foi necessária a instrução do feito, ante a possibilidade de julgamento antecipado por não haver necessidade de outras provas.

Ou seja, ainda que brilhantemente elaborada a petição inicial ou a peça de defesa, era recorrente a desnecessidade de nova intervenção pelo patrono.

Trago tal questão à baila porque, enquanto julgador em uma única Vara da Fazenda Pública, constatei que acaso aplicada a gradação dos honorários sucumbenciais prevista na novel lei processual em todos esses processos, a lesão aos cofres públicos seria inestimável. Mas além da Vara em que fui titular, existem outras nos âmbitos estadual e municipal, bem como as Varas de Execução Fiscal.

Diante disso, já há quase 05 (cinco) anos venho adotando o posicionamento de arbitrar os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública com base na equidade.

Não o faço, por óbvio, tão somente em razão desta lesão que seria gerada aos cofres públicos. O código processual civil prevê a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.

O art. 85 do CPC, especialmente em seu §8º, confiou ao julgador a análise de diversos elementos para que os honorários sucumbenciais sejam compatíveis com o trabalho exercido pela advocacia, consignando a fixação por equidade para casos nos quais a mera aplicação da regra geral possa resultar em montante diminuto e incompatível com a atividade essencial à função da Justiça (art. 85, § 8º e art. 140, ambos do CPC e art. 5º da LINDB).

E, pelas mesmas razões jurídicas, ainda que previsão expressa seja tão somente de aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, penso que a interpretação sistemática da lei processual também autoriza que o magistrado fixe honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em casos nos quais a simples aplicação da regra geral leve a montantes exorbitantes.

Não se pode perder de vista o conceito dos honorários advocatícios de sucumbência, que é remunerar o advogado pelo serviço prestado. Eles não se consubstanciam em indenização por responsabilidade civil do vencido, o qual, aliás, age no exercício regular de um direito de deduzir sua pretensão em juízo ou de se opor à pretensão contra si exercida. E devem ser fixados de forma justa.

Desta forma, e considerando que a verba sucumbencial não impede que tenha sido acordado entre as partes o pagamento de honorários contratuais, entendo que fixação tal qual prevista na lei processual acabaria importando em verdadeira imposição de penalidade em face da Fazenda Pública, trazendo-lhe encargo excessivo. Além do desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema, trago à baila trecho da decisão proferida no REsp 1864345/SP (Relator Min. Benedito Gonçalves, DJe - 20/03/2020):

“No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, § 8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)

Da mesma forma, nota-se o REsp 1.789.913/DF da Segunda Turma desta Corte Superior, de Relatoria do Mininistro Herman Benjamin (DJe de 11/3/2019), segundo o qual o juízo equitativo do §8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

Colaciono, também, os seguintes julgados do E. STJ sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbências no mesmo sentido dos fundamentos lançados neste voto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado. 5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título". 6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal. 7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019)

No mesmo sentido e direção, apontam os seguintes julgados desta e. 1ª Câmara:

REEXAME NECEESÁRIO APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTITIVIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que, extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade. 2. - O cancelamento da CDA após a citação do executado e em razão da procedência de ação anulatória ajuizada pelo contribuinte contra a Fazenda Pública, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 3. - A regra do art. 85, § 8º, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima quanto excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 4. - O valor de honorários sucumbenciais fixado revela-se exorbitante, se analisado segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC. Deve-se considerar que houve apresentação de uma única peça pelo advogado do apelado, bem como que o local de prestação do serviço não representou dificuldade, uma vez que a ação foi proposta na mesma comarca em que é fixado o seu escritório profissional. 5. - A jurisprudência do C. STJ admite a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. 6. - Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença e fixar honorários advocatícios por equidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024030143622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. MUNICÍPIO DE SERRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. IMUNIDADE RECÍPROCA ESTENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RTEMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. APELOS PREJUDICADOS. 1 A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos de fornecimento de água e saneamento. 2 Nos termos da orientação jurisprudencial deste sodalício [...] A tese do RE 600.867/SP, que definiu o tema 508 das repercussões gerais, não impede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal à Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAN.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015857-41.2007.8.08.0035 (035070158577), Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021) 3 A aplicação das balizas do §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do §8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC. 4 Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença e, via de consequência, julgar prejudicadas as apelações cíveis. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048130127193, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

No presente caso, conforme se vê, embora exercido com louvor, o labor do patrono constituído pelo executado/agravado em primeiro grau limitou-se a duas peças processuais, sendo uma delas a exceção de pré-executividade acolhida.

Inclusive, em situação análoga (acolhimento de exceção de pré-executividade), a Corte Cidadania também entendeu pela possibilidade de fixação de honorários com base na equidade:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Também deve ser considerado, na hipótese dos autos, que o local de prestação do serviço não representou dificuldade, uma vez que a ação foi proposta na mesma comarca em que se encontra localizado o escritório de advocacia contratado.

É certo que a parte logrou êxito, tendo sua ilegitimidade passiva reconhecida. Mas, por todo o contexto ora exposto, penso que seria demasiadamente penoso ao Estado do Espírito Santo impor-lhe o pagamento de montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de honorários de sucumbência, em uma única demanda.

Tecidas tais considerações, novamente pedindo vênia ao E. Relator, acompanho o entendimento divergente proposto pelo E. Desembargador Annibal de Rezende Lima
para fins de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

[1]
R$ 4,0350 – ano de referência 2022. Consulta em: https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001123-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTO SARTORIO

RELATOR DESIGNADO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–-
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE
.

1. Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de incorrer em grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se a fixação de honorários exorbitantes ou irrisórios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado JOÃO GILBERTO SARTORIO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.